Tribunal: TJSP
Processo: 1040748-92.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORES ESTADUAIS – Quinquênio – Base de cálculo – Pretensão para que o adicional seja calculado sobre os vencimentos integrais, excluídas as vantagens eventuais – O adicional temporal deve ser calculado sobre o valor do vencimento padrão e demais verbas que integram a remuneração do servidor, com exclusão das eventuais, ocasionais e com caráter indenizatório – Adicional

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORES ESTADUAIS – Quinquênio – Base de cálculo – Pretensão para que o adicional seja calculado sobre os vencimentos integrais, excluídas as vantagens eventuais – O adicional temporal deve ser calculado sobre o valor do vencimento padrão e demais verbas que integram a remuneração do servidor, com exclusão das eventuais, ocasionais e com caráter indenizatório – Adicional por tempo de serviço não deve incidir sobre, o Prêmio de Desempenho Individual e a Gratificação de Representação não incorporada, que não devem integrar a base de cálculo dos quinquênios – Vantagens de caráter transitório, eventual ou pro labore faciendo – Gratificação Executiva que deve ser incluída no cálculo dos quinquênios – Vantagem geral e permanente - Correção monetária – IPCA - Juros moratórios – Lei 11.960/09 – TERMO INICIAL DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – Aplicação do Tema Repetitivo 869 do Superior Tribunal de Justiça – A citação válida em processo com mesmo pedido e causa de pedir, extinto sem julgamento de mérito importa na interrupção do prazo prescricional – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - Impossibilidade de fixação por equidade – Entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1076 - Sentença parcialmente reformada – Recurso voluntário da FESP e reexame necessário parcialmente providos e recurso da parte autora parcialmente provido.